Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que não admitiu sua impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de ZEPIM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA e JOSÉ CARLOS MARTINS PEDROSO. A agravante, na condição de instituição financeira depositária de numerário de titularidade da devedora ZEPIM, impugnou a penhora efetivada por meio do Sisbajud, sob o pálio de que os recursos depositados na conta corrente teriam natureza de provisionamento realizado pela UNIÃO e para garantia do pagamento de verbas trabalhistas em contrato celebrado pelo INSS e a devedora. Sustentou que, em razão de sua natureza, o numerário não estaria disponível para o devedor. O juízo indeferiu o processamento da impugnação, sob o pálio de que os embargos de terceiro devem obedecer a rito próprio e especifico, não sendo possível sua instauração no bojo dos mesmos autos do processo de execução. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Instada a se manifestar quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso, deixou o prazo transcorrer in albis. Preparo regular sob ID 65174484. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central - Sicoob Executivo (ID 203362020), apresentou impugnação à penhora dos valores bloqueados em conta vinculada ao contrato/convênio que possui com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. O credor (ID 205465754), em manifestação a impugnação apresentada pelo executado, alega que o executado está antecipando o resultado do processo e que cabe ao Juízo decidir sobre todas as penhoras registradas, nos moldes do artigo 908, do CPC. Na oportunidade, requereu a penhora dos créditos que a executada Zepim Segurança V. EIRELI, tem a receber do Ministério da Fazenda. I - Da impugnação do terceiro interessado A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central - Sicoob Executivo (ID 203362020) juntou, aos autos, petição de embargos de terceiro, aduzindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta vinculada ao contrato/convênio que possui com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Em síntese, alega que a conta foi aberta pela administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13o salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, conforme Termo de Cooperação Técnica no 01/2021 e Instrução Normativa no 5/2017, que determina que todos os prestadores de serviço adotem Plano de Controle Interno para prevenção de riscos. Instruiu o pedido com a decisão prolatada na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, na qual consta que foi deferido o pedido do executado para desbloquear o valor. Todavia, o executado não apresentou impugnação tempestivamente, conforme já esclarecido na decisão de ID 194821644. Inclusive, os valores já foram disponibilizados para o exequente (Alvará de ID 189831220 - 13/03/2024) e o terceiro prejudicado deve se valer da via adequada. É o que preconiza o art. 674 do CPC, que os embargos de terceiro deverão ser opostos em autos apartados e distribuídos por dependência. Assim, faculta-se à terceira, com fundamento no art. 288 do CPC, opor embargos de terceiro, por dependência a esta execução, mas em autos apartados. Neste caso, a petição de ID 203362020 e seus anexos serão inativados e a interessada excluída da autuação. Preclusa esta decisão, inative-se a petição e os documentos a ela anexados. Prazo: 15 (quinze) dias.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que os embargos de terceiro devem ser deduzidos em autos próprios e segundo rito previsto na legislação processual. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar sua alegação, de que o numerário constrito foi depositado pela União e para assegurar o pagamento de eventuais verbas trabalhistas decorrente de contrato administrativo celebrado entre a devedora e o INSS. A despeito da falta de comprovação dos fatos alegados, a recorrente deixou de impugnar o fundamento da decisão e suficiente para mantê-la, de que a pretensão deveria ser ventilada em sede de embargos de terceiro e observado o rito próprio. Mas o vício não seria apenas esse, a Cooperativa deverá necessariamente demonstrar sua legitimidade para agir em nome do União ou da autarquia federal (INSS), uma vez que ninguém pode postular em nome próprio direito alheio (art. 18, CPC). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intime-se igualmente a União para se manifestar sobre eventual interesse neste feito, em razão da comunicação de que o valor penhorado lhe pertenceria. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator